Tribunal: TJMT
Processo: 0021743-09.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0021743-09.2013.8.11.0041.
RECORRENTE: VENTURA AGROPECUÁRIA MACHADINHO LTDA – ME.
RECORRIDO: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por VENTURA AGROPECUÁRIA MACHADINHO LTDA – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 23934048-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO EM NOME DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - PROCURAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO DOS ADVOGADOS (PESSOAS FÍSICAS) QUE DEFENDERAM EM JUÍZO A EXECUTADA - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DISJUNTIVA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o título executivo extrajudicial ter sido firmado em nome do escritório de advocacia não exclui o direito dos advogados (pessoas físicas) que atuaram na causa e receberam procuração em nome próprio por serem os únicos integrantes do quadro societário da empresa titular do crédito.” ((N.U. 0021743-09.2013.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 28854462-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 290 do CC, e ao artigo 485, VI, do CPC, sustentando a tese de ilegitimidade ativa dos Recorridos, bem como a falta de notificação da cessão de crédito.
Recurso tempestivo (id. 32881023-TJ).
Contrarrazões no id. 36309964-TJ.
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega violação ao artigo 290 do CC, e ao artigo 485, VI, do CPC, sustentando a tese de ilegitimidade ativa dos Recorridos, bem como a falta de notificação da cessão de crédito.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O caso é singular, visto que o contrato de honorários advocatícios foi assinado entre a apelada e a empresa Guilherme & Advogados Associados S/S (fls. 06/08 do ID no. 20878998), da qual os apelantes (pessoas físicas) são os únicos integrantes do quadro societário (fls. 02/06 do ID no. 20879493).
Contudo, foram (apelantes) que propuseram, em nome próprio, a Execução no. 0023092-81.2012.811.0041, já que a procuração outorgada pela apelada conferia-lhes poderes de representação na Ação com código no. 710297, sem qualquer menção à sociedade (pessoa jurídica).
Visando extirpar qualquer possível vício de legitimidade, em 12/02/2014 a empresa cedeu aos seus sócios o crédito proveniente da atuação em juízo como representantes da apelada.
Não fosse o bastante, o § 15 do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de o advogado requerer que os honorários sejam revertidos em favor da sociedade. Logo, o contrário também é admitido, ainda mais se considerado que foram os apelantes mesmos que prestaram serviços à apelada.
Diante desse cenário, não se pode sequer cogitar em falta de interesse processual.
A peculiaridade de serem os únicos sócios-proprietários do escritório contratado afasta a incidência do art. 290 do Código Civil, visto que a natureza jurídica patrimonial e alimentar da verba honorária lhe outorga as características da renunciabilidade e transacionabilidade, podendo então ser objeto de disposição contratual entre a sociedade e os advogados interessados na respectiva quantia.
Se a avença vinculou a pessoa jurídica e a procuração menciona que apenas os seus dois sócios defenderiam judicialmente a apelada, tem de ser reconhecida a legitimidade concorrente disjuntiva.
Assim, tanto a empresa quanto os advogados que atuaram na causa (na hipótese, também seus sócios) podem exercer o direito de ação para a satisfação do crédito respectivo.
Entendimento em sentido contrário afronta o princípio da boa-fé processual, visto que, de fato, o processamento da lide tem ocorrido há mais de sete anos e o CPC atualmente em vigor permite a correção do vício de legitimidade.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão monocrática abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO. EXECUÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que se a sociedade de advogados não for expressamente designada no instrumento de mandato, não tem ela legitimidade para a execução da verba honorária. Precedente: AgRg no AREsp n. 23.031/RS, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJ 11/11/2011; AgRg nos EREsp 1.114.785/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe 19/11/2010; AgRg no REsp 1.251.408/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1/10/2012.
2. No caso concreto, observa-se que a recorrente deixou de impugnar adequadamente o fundamento de que três dos procuradores nomeados na ação originária, não fazem parte da sociedade advocatícia constituída no decorrer do trâmite processual. Incidência da Súmula 283/STF.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1326913/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 290 do CC, e ao artigo 485, VI, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII